Tribunal: TJDFT
Processo: 0712413-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712413-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CELSO PEDRO CAMERA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF em sede de liquidação individual de sentença coletiva ajuizada por CELSO PEDRO CAMERA (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal) pela qual homologado o laudo pericial e fixado o débito em R$ 318.828,32, decisão no seguinte teor: “Laudo pericial no ID n° 177203446, apontando como devida a quantia de R$ 318.828,32 (trezentos e dezoito mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos). Impugnação do requerido no ID n° 179604878 e n° 187402090. Afirma que incidiram sobre os valores que beneficiam o réu apenas correção monetária, devendo ser aplicado juros de mora, na forma do cálculo do crédito da parte autora. Apontou como devida a quantia de R$ 60.393,73 (sessenta mil, trezentos e noventa e três reais e setenta e três centavos). O autor anuiu com o valor da perícia, ID n° 180132308 e n° 188026878. Intimada, a perita prestou esclarecimentos no ID n° 185063362. É o relato. Decido. Considerando a complexidade da liquidação, foi produzida a prova pericial contábil para apurar o eventual valor pago a maior pelo requerente para a quitação da cédula de crédito rural. Conforme se verifica do laudo pericial apresentado pela expert, ID n° 177203446, foi reconhecido como valor a ser restituído pelo requerido o montante de R$ 318.828,32 (trezentos e dezoito mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos), atualizados até agosto de 2023. Em seu levantamento, o banco executado apurou como valor devido a quantia de R$ 60.393,73 (sessenta mil, trezentos e noventa e três reais e setenta e três centavos), até agosto de 2023, sob o argumento de que os valores referentes aos abatimentos legais, que o beneficiam, sofreram apenas correção monetária, devendo incidir juros de mora, nos mesmos termos do crédito do autor. Nada obstante, observo que o crédito devido ao requerente origina-se da cobrança das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%), devido a atualização do financiamento por índice ilegal, estando o banco requerido em mora, situação que não atinge a parte autora, sendo correta a aplicação apenas da correção monetária ao valores que devem ser abatidos do crédito do autor. Os cálculos apresentados no ID n° 177203446, estão de acordo com a Cédula de Crédito Rural firmada entre as partes e as decisões proferidas, devendo ser utilizado como parâmetro o valor apurado na perícia. Ante o exposto, liquido o julgado e fixo como devido em favor do autor o montante de R$ 318.828,32 (trezentos e dezoito mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos), apurados em agosto de 2023. Em face da litigiosidade, fixo honorários advocatícios em desfavor do réu em 10% (dez por cento) da diferença do valor apurado e do valor apontado como devido pelo réu. Defiro a expert o levantamento dos honorários periciais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), mais acréscimos legais, mediante transferência bancária, devendo esta informar dados para tanto, no prazo de 5 (cinco) dias. Expeça-se independente de preclusão. Dou à decisão força de ofício. À parte autora para que traga em termos seu pedido de cumprimento provisório de sentença” (ID 188712282, origem). Nas suas razões, o agravante alega excesso do débito apurado por erro de cálculo na perícia contábil: “( ) é evidente a exorbitante diferença de valores obtidos após a elaboração dos cálculos pelo perito judicial e pelo assistente técnico do Banco do Brasil, já que o valor apurado pelo assistente técnico totaliza R$ 60.393,73 (sessenta mil, trezentos e noventa e três mil reais e setenta e três centavos), havendo a diferença exorbitante de R$ 258.434,59 (duzentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). ( ) Nesse espeque, o assistente técnico do banco agravante é profissional devidamente inscrito no Conselho de Contabilidade da sua região, possuindo habilidade técnica para confrontar o laudo pericial elaborado pelo perito judicial ( ) Isso posto, considerar de forma unilateral os cálculos elaborados pelo perito judicial, sem levar em consideração os cálculos apresentados pelo assistente técnico, configura o cerceamento de defesa em detrimento do agravante. ( ) Configura-se desarrazoada a homologação do valor indicado pelo perito judicial, no montante de R$318.828,32 (trezentos e dezoito mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos) havendo que se considerar o evidente prejuízo ao banco agravante, que deverá suportar condenação indevida e totalmente ilegal” (ID 57359681 – p.8/9). Sustenta que “no que se refere ao que índice deve ser aplicado a correção dos valores depositados em Caderneta de Poupança, uma vez relação traduzida na presente se refere a relação contratual, de tal forma que os índices da correção são previamente estabelecidos da data da contratação ( ) Diante do exposto, não há que se falar na aplicação de índice diverso do contratado na época do depósito ou renovação da conta poupança” (ID 57359681 – p.11). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “52. A fumaça do bom direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária existem vícios no processo em questão, ao passo que também não existe perigo de irreversibilidade em caso de deferimento da medida pleiteada. 53. O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que, o desordenado deferimento dos pedidos iniciais, pode ensejar grave prejuízo aos interessados. É assim por dizer, o objeto do presente recurso pode ser prejudicado a qualquer momento” (ID 57359681 – p.14). Ao final, requer: “a) A concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim obstar o prosseguimento do processo até ulterior julgamento de mérito do agravo de instrumento. No mérito: a) A reforma integral da decisão agravada, nos termos da fundamentação retro. b) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15” (ID57359681 – p.14/15). Preparo recolhido (ID 57359684). É o relatório. Decido. Recurso que deve ser parcialmente conhecido. A questão relativa ao índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural foi decidida definitivamente na fase de conhecimento da Ação Civil Pública 94.008514-1, não podendo ser objeto de novo exame em sede de liquidação individual de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Por oportuno: “( ) 1. Encerrada a fase de conhecimento com o seu trânsito em julgado, ‘considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido’(art. 508 do CPC) e, sendo necessária a liquidação do julgado, veda-se a rediscussão da lide ou mesmo o intento de modificar a sentença que a julgou (art. 509, §4o, do CPC)” (Acórdão 1405999, 07365288820218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, análise recursal que se restringe à alegação atinente ao excesso do débito apurado por erro de cálculo na perícia contábil. Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de liquidação individual de sentença da ação coletiva no 94.008514-1 pela qual homologado o laudo pericial e fixado o débito em R$ 318.828,32. Conforme anotado no relatório, o agravante alega excesso do débito apurado por erro de cálculo na perícia contábil. E intenta, nesta sede, o sobrestamento da eficácia da decisão até o julgamento do mérito do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, o agravado/credor promoveu liquidação provisória de sentença coletiva (autos n. 0743901-70.2021.8.07.0001) contra o Banco do Brasil S/A (agravante), um dos devedores do título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1 (processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), pela qual reconhecida a responsabilidade dos réus Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central, aplicado o índice monetário de 41,28% (BTNF) nas cédulas de crédito rural, condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), consoante julgamento em sede de recurso especial (Resp. n. 1.319.232/DF): “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002” Determinada a realização de perícia contábil (decisão de ID136486391). Laudo constante de ID177203446, no qual anotado o seguinte resultado: “Considerando-se a documentação constante dos autos e as respostas aos quesitos formulados pelas partes, apresentam-se apensados a este laudo, os cálculos elaborados que permitiram à perícia concluir que: i. O requerente Celso Pedro Câmera entendeu fazer jus em obter ressarcimento da diferença de expurgos inflacionários praticados pelo Banco do Brasil abril de 1990, aplicados sobre CCR [84,32% ao invés de 41,28%], corrigido monetariamente, até a data de liquidação definitiva de seus créditos; Página 39 de 40 ii. Cédula rural: foi acostada aos autos a cédula rural no 87/01412-2 – Id Num. 111346074 - Pág. 19; iii. Correção monetária: foi verificado no demonstrativo de conta vinculada, que houve a aplicação do percentual de 84,32% em abril/1990; iv. Metodologia do Cálculo: verificado a aplicação do percentual de 84,32% em abril/1990, substituindo pelo percentual 41,28% apurada a diferença considerando todos os valores pagos a maior desde abril/1990, e ainda, abatido o valor a título da Devolução Lei 8.088/90. v. Saldo devido ao Requerente: o saldo devido é de R$318.828,32 atualizado monetariamente pelos indexadores TJDFT, aplicado juros de 0,50% e 1,00% desde 21/07/1994 (citação ACP) até agosto/2023” (ID177203446 – p.38). Enquanto o agravado concordou com o laudo (ID180132308), Banco do Brasil (agravante) o impugnou, tendo apresentado parecer técnico divergente no qual informa que o Banco do Brasil “deve para o Exequente a quantia de R$ 60.393,73 até 30/11/2023” (ID179604881). Sobreveio o laudo complementar de ID185063362, pelo qual esclarecido que “não procede o questionamento do Requerido pela forma como se apresenta”: “O Requerido em seus argumentos rasos afirma que a perícia não teria procedido o cálculo adequado, expressa que faltou aplicar juros sobre os reflexos (encargos cobrados a maior posterior a abril/1990). Revendo os cálculos periciais denota-se não proceder os argumentos do Requerido, visto que nos cálculos periciais foram adotados os seguintes procedimentos: • Foram relacionados os encargos majorados por 84,32%, ou seja, todos os lançamentos/registros após abril/1990, bem como a correção deles por 41,28%; Página 6 de 8 • Foram Atualizados os diferenciais pelos indexadores TJDFT, lançamento a lançamento respeitando a data de origem; • No destaque do RESUMO foi identificado com legenda com cores em amarelo e verde, os encargos somados por rubrica, sejam estes correção monetária e débito de juros (advindos da relação acima já citada). • A partir deste somatório, aplicados juros desde 21/07/1994 (citação ACP). O Réu Banco do Brasil afirma que há prejuízo em virtude de o cálculo apurar o diferencial em abril/190 e seus reflexos (encargos cobrados majorados por 84,32% após abril/1990). Todavia o referido prejuízo, tecnicamente demonstrado pela perícia, foi do mutuário em ter pagado valores a maior há mais de 30 anos, e estes valores estarem na posse do Banco do Brasil. Por este motivo a perícia não pode se omitir em demonstrar, os valores um a um, e seu devido montante, obedecendo ao que preconiza a Ação Civil Pública. O Requerido apresenta seu cálculo no valor R$ 60.393,73 e a perícia não chancela esse cálculo, visto que ele considerar apenas o lançamento de correção monetária de abril/1990, não cumprindo o previsto na ACP que é devolver ao mutuário toda a diferença entre os dois indexadores 84,32% &lt;&gt;41,28%. Não consta na ACP devolver só parte do diferencial. ( ) Saldo devido ao Requerente: o saldo devido é de R$318.828,32 atualizado monetariamente pelos indexadores TJDFT, aplicado juros de 0,50% e 1,00% desde 21/07/1994 (citação ACP) até agosto/2023”. Sobreveio a decisão agravada pela qual homologado o laudo pericial e fixado o débito em R$ 318.828,32. Não se verifica, em princípio, o alegado erro na perícia contábil. Conforme anotado em laudo, o Banco agravante “apresenta seu cálculo no valor R$ 60.393,73 e a perícia não chancela esse cálculo, visto ele considerar apenas o lançamento de correção monetária de abril/1990, não cumprindo o previsto na ACP que é devolver ao mutuário toda a diferença entre os dois indexadores 84,32% &lt;&gt;41,28%”. Débito definido em R$ 318.828,32. E se registra que parecer técnico “divergente realizado por uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo” (Acórdão 1381446, 07274792320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, não há como desconstituir o que bem definido pelo Juízo de primeiro grau: “Considerando a complexidade da liquidação, foi produzida a prova pericial contábil para apurar o eventual valor pago a maior pelo requerente para a quitação da cédula de crédito rural. Conforme se verifica do laudo pericial apresentado pela expert, ID n° 177203446, foi reconhecido como valor a ser restituído pelo requerido o montante de R$ 318.828,32 (trezentos e dezoito mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos), atualizados até agosto de 2023. Em seu levantamento, o banco executado apurou como valor devido a quantia de R$ 60.393,73 (sessenta mil, trezentos e noventa e três reais e setenta e três centavos), até agosto de 2023, sob o argumento de que os valores referentes aos abatimentos legais, que o beneficiam, sofreram apenas correção monetária, devendo incidir juros de mora, nos mesmos termos do crédito do autor. Nada obstante, observo que o crédito devido ao requerente origina-se da cobrança das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%), devido a atualização do financiamento por índice ilegal, estando o banco requerido em mora, situação que não atinge a parte autora, sendo correta a aplicação apenas da correção monetária ao valores que devem ser abatidos do crédito do autor. Os cálculos apresentados no ID n° 177203446, estão de acordo com a Cédula de Crédito Rural firmada entre as partes e as decisões proferidas, devendo ser utilizado como parâmetro o valor apurado na perícia. Ante o exposto, liquido o julgado e fixo como devido em favor do autor o montante de R$ 318.828,32 (trezentos e dezoito mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos), apurados em agosto de 2023” (ID 188712282, origem). Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora